Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-49.2018.8.26.0145
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Dano ao Erário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
r no 175/17, que autorizou o afastamento do docente do cargo para exercício de mandato eletivo, sem prejuízo dos vencimentos. Interpretação equivocada da regra local, ante o estabelecido no art. 38, da CR. Restituição ao Município da remuneração relativa ao cargo efetivo não exercido. Sentença de parcial procedência mantida por fundamento distinto. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000935-49.2018.8.26.0145; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Conchas - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Dano ao Erário

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

Conchas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Vereadora do Município de Anhembi. Cumulação de remuneração de cargos públicos, efetivo e eletivo, sem o correspondente exercício do primeiro, malgrado compatíveis os horários. Lei Complementar no 175/17, que autorizou o afastamento do docente do cargo para exercício de mandato eletivo, sem prejuízo dos vencimentos. Interpretação equivocada da regra local, ante o

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Vereadora do Município de Anhembi. Cumulação de remuneração de cargos públicos, efetivo e eletivo, sem o correspondente exercício do primeiro, malgrado compatíveis os horários. Lei Complementar no 175/17, que autorizou o afastamento do docente do cargo para exercício de mandato eletivo, sem prejuízo dos vencimentos. Interpretação equivocada da regra local, ante o estabelecido no art. 38, da CR. Restituição ao Município da remuneração relativa ao cargo efetivo não exercido. Sentença de parcial procedência mantida por fundamento distinto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1000935-49.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é
apelante KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.411
Apelação no 1000935-49.2018.8.26.0145 CONCHAS
Apelante: KELLY CRISTINA DE SOUZA REIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: MUNICÍPIO DE ANHEMBI E CÂMARA MUNICIPAL
MM. Juiz de Direito: Dr. André Rodrigues Menk
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Vereadora do Município de Anhembi. Cumulação
de remuneração de cargos públicos, efetivo e
eletivo, sem o correspondente exercício do
primeiro, malgrado compatíveis os horários. Lei
Complementar no 175/17, que autorizou o
afastamento do docente do cargo para exercício de
mandato eletivo, sem prejuízo dos vencimentos.
Interpretação equivocada da regra local, ante o
estabelecido no art. 38, da CR. Restituição ao
Município da remuneração relativa ao cargo
efetivo
não
exercido.
Sentença
de
parcial
procedência mantida por fundamento distinto.
Recurso não provido.
Ao relatório da sentença de f. 209/15,
declarada a f. 224/6, acrescento que ação civil pública, movida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra Kelly Cristina de
Souza Reis e o Município e a Câmara Municipal de Anhembi, em virtude
do
percebimento
indevido,
pela
primeira,
de
remuneração
correspondente ao cargo efetivo enquanto no exercício de mandato
junto à Câmara Municipal, malgrado houvesse compatibilidade de
horários, foi julgada parcialmente procedente, a propósito do que a edil
foi condenada a restituir ao Município os valores indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebidos a título de remuneração pelo cargo público efetivo exercido
nos quadros do Executivo Municipal, no período de 17/04/2017 a
16/08/2018; rejeitado o pedido de indenização pelos danos sociais.
Apela a servidora, postulando a inversão
do julgado. Sustenta preliminares de inadequação da via eleita, por
entender que o questionamento objeto da ação civil pública deveria
ocorrer em sede de ação direta de inconstitucionalidade, além de
incompetência do juízo, pois a declaração de inconstitucionalidade deve
ter efeito erga omnes e, portanto, exigiria ser resolvida pelos tribunais
superiores, em controle concentrado.
No mérito aduz que a Lei Complementar
no 175/17, de iniciativa do Prefeito do Município de Anhembi, aprovada
pela Câmara de Vereadores, autorizou o afastamento do docente do
cargo, acaso eleito em mandato eletivo, sem prejuízo dos vencimentos,
enquanto em seu exercício, sendo beneficiada exclusivamente por estar
amparada pelo texto legal, agindo, assim, de boa-fé (f. 229/38).
Contrarrazões a f. 244/7.
Manifestação da Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento (f. 255/9).
É o relatório.
1. As preliminares foram bem afastadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo MM. Juiz.
Com
efeito,
a
aventada
inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal 175/2017 é
apenas incidental ao mérito da causa, em que se perquire, diretamente, a
conduta da servidora em dela beneficiar-se.
Não há, diversamente do alegado no
apelo, pedido final de declaração de inconstitucionalidade em tese da dita
norma, de modo que a questão diz respeito exclusivamente à causa de
pedir que fundamenta os pleitos do autor, cujo controle inter partes,
difuso, ou incidental, compete a todos os órgãos do Poder Judiciário
indistintamente.
Razão não há, portanto, e pelos mesmos
motivos, para o reconhecimento da inadequação da via processual eleita.
Ademais, a ação civil pública é meio
processual idôneo ao ressarcimento dos cofres públicos, como
decorrência de prejuízos causados à ordem econômica, ao patrimônio
Público, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, de modo que
não merecem acolhimento as preambulares arguidas.
2. Quanto à questão da acumulação de
cargos, a Constituição da República assim dispôs:
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará
afastado de seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III
-
investido
no
mandato
de
Vereador,
havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a
norma do inciso anterior;
Perceptível, portanto, que a Constituição
não vedou ao vereador o acúmulo de cargos, desde que haja
compatibilidade de horários para o exercício simultâneo das funções
correlatas a ambos, permitindo opção pela remuneração de um deles em
caso de incompatibilidade do que decorre, ipso facto, o afastamento do
cargo de origem.
Não há controvérsia quanto ao fato de ter
a apelante percebido dupla remuneração, sem que, entretanto, exercesse
o cargo docente. Assim é que, estribada no novel diploma, pediu e
obteve afastamento do cargo original, deixando de exercê-lo entre 17 de
abril de 2017 e 16 de agosto de 2018 (f. 159/61), embora reconhecesse
que havia compatibilidade de horários (f. 158).
Ora, como bem observou o MM. Juiz, a
Lei Complementar Municipal 175/2017, do Município de Anhembi/SP,
reproduzida a f. 20, Ao dispor que o afastamento do titular do quadro de
magistério para exercer mandato eletivo se daria sem prejuízo de vencimentos e demais
vantagens, houve manifesta afronta ao disposto no artigo 38, inciso III, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal.
Malgrado desfrutem os municípios de
autonomia para auto-organizar-se, encontra esta limites nos princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e nas regras
assinaladas no art. 29 da Constituição da República, de cujo caput foi
extraída a transcrição retro.
Ora, bem examinado, o art. 2o da LCM
175/17, que atribuiu nova redação ao art. 89, IV, da Lei Complementar
Municipal no 43, de 20041, não é propriamente inconstitucional na
situação em que analisado, mas a interpretação que se deu é que ofende o
texto da carta política, pois deveria incidir, como de fato incide, apenas na
hipótese de incompatibilidade de horários, pois limita-se a dispensar
formalidades para o afastamento do cargo efetivo em razão do exercício
do mandato parlamentar.
Tanto assim é que a apelante não se
afastou, pura e simplesmente, mas requereu e obteve autorização para
continuar a perceber as vantagens do cargo ainda que pudesse exercê-lo
de forma simultânea. E é justamente nisso que reside o ato de
improbidade, pois foi atribuída interpretação literal à norma sem que se
atentasse ao necessário sistema dentro do qual está seu campo de
incidência. E assim é porque a regra constitucional estabelecida é a
vedação à cumulação de remunerações de cargos distintos, quando não
1 “Independerá de autorização o afastamento de titular do Quadro do Magistério para exercer
mandato eletivo ou quando o cônjuge ou companheiro estiver no exercício do cargo de Chefe do
Poder Executivo do Município, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercidos efetivamente, e as exceções não comportam interpretação
extensiva.
Outrossim, justamente porque a anomalia
irradiou-se de manifestação expressa da apelante (f. 161) é que não se
pode alegar boa-fé.
Resulta, pois, correto o desate, não se
havendo como deixar de considerar indevida a vantagem percebida, a
impor a necessária reposição dos valores indevidamente recebidos a
título de remuneração pelo cargo público efetivo, durante o período em
que não o exerceu.
3. Ante o exposto, nego provimento à
apelação.
Os recursos que deste se originarem
estarão sujeitos a julgamento virtual, a não ser que se manifeste nova
impugnação à forma, nos respectivos prazos de interposição.
COIMBRA SCHMIDT
Relator